Tribunal: TJMT
Processo: 1015869-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015869-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), ELWES HUENDE DE ALMEIDA PINTO - CPF: 066.881.151-07 (PACIENTE), 3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (IMPETRANTE), ELWES HUENDE DE ALMEIDA PINTO - CPF: 066.881.151-07 (PACIENTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON JOSE DA SILVA - CPF: 986.181.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA ALVES DE SOUZA - CPF: 043.396.451-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO COSTA ZUMAS - CPF: 033.030.431-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE
DROGAS E
ASSOCIAÇÃO AO MESMO FIM
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
DECISÃO FUNDAMENTADA
– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE
-
DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do paciente, notadamente na grande quantidade e variedade de drogas apreendida em seu poder -
36kg (trinta e seis quilos)
de
maconha
e
1kg
(um quilo) de
cocaína.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015869-08.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Leandro Henrique de Souza Neves, em favor de
ELWES HUENDE DE ALMEIDA PINTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao mesmo fim.

Sustenta, no entanto, que há ilegalidade na constrição cautelar, pois
(i)
a decisão que a impôs não está adequadamente fundamentada;
(ii)
não há elementos concretos que justifiquem a medida, adotando esta característica de antecipação de pena;
(iii)
além de que não teria se observado o caráter residual da prisão, em face das demais providências cautelares menos onerosas.

Assim, aponta o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente,
com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
52532509.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
53514968.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID. N.
53810481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, pois ausente de fundamentação idônea, além de ser possível a aplicação de outras cautelares.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com o codenunciado ELTON JOSÉ DA SILVA pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Ao
impor a prisão preventiva o magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
ante a grande quantidade e variedade de entorpecentes
, bem como a droga seria comercializada naquela região por integrantes da facção Comando Vermelho,
in verbis:

“Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito encaminhado pela autoridade policial da Comarca de Juína/MT, por meio da qual comunica a lavratura da prisão em situação flagrancial de Elton José da Silva e Elwes Huende de Almeida Pinto, na data de ontem (24/06/2020), ante ao suposto cometimento dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 porque, durante operação policial desencadeada pela PJC, foram encontrados dentro
do veículo em que ocupavam 23 unidades de substância análoga a maconha, 02 unidades de substância análoga a cocaína em pó e 04 unidades de substância análoga a maconha (super droga skunk). Segundo narra a peça flagrancial
, durante uma operação policial em repressão ao tráfico ilícito de drogas e organização criminosa a equipe de investigação da Polícia Judiciária Civil da Comarca, recebeu, por meio de denúncias anônimas, a informação de que chegariam à cidade drogas ílicitas na data (24.06/2020), diante dessas informações foram realizadas diligências nos hotéis localizados a margem da Avenida JK, e ao se aproximarem do Hotel Panorama avistaram um veículo com placa de Cuiabá, estacionado em frente do hotel. Diante de tal fato os policiais teriam adentrado no hotel e notado a presença de um cidadão moreno que apresentava não ser morador de Juína e ao checar junto a recepção, descobriu-se que o indivíduo teria chegado juntamente com outra pessoa próximo as 06 horas, e ao ser abordado se identificou como Elton José da Silva, que ao ser indagado pelos milicianos, não soube informar o que teria vindo fazer em Juína, indicando Elwes Huende de Almeida Pinto como sendo seu companheiro de viagem.

Em seguida apontaram o veículo estacionado em frente ao hotel (Logan, cor branca) como sendo utilizado por eles, no qual foram realizadas buscas e encontrada uma grande quantidade de drogas no acento traseiro, tendo o suspeito Elton afirmado aos policiais que sabia que estava transportando entorpecentes e que teria sido contratado para fazer o transporte da encomenda para Juína e Alta Floresta, sendo, então, dada a voz de prisão aos suspeitos e encaminhados à autoridade policial para lavratura do flagrante. Acompanhou o Auto de Prisão em Flagrante nota de culpa e de ciência das garantias constitucionais da pessoa presa, bem como termo de depoimento dos investigadores, dos indiciados, bem como os laudos de exames de corpo delito e de lesões corporais dos dois acautelados, e o laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, lavrados pela polícia técnica local.

(...)

Na hipótese em apreço, verifica-se que a partir de informações anônimas de que chagaria a cidade drogas ilícitas, os policiais diligenciaram em alguns hotéis localizados à margem da rodovia e avistaram o carro com as características informadas na denúncia estacionado em frente ao Hotel Panorama, e após a identificação dos ocupantes realizaram buscas e encontraram no interior do veículo uma grande quantidade de entorpecentes, ato que ensejou todo o desdobramento investigativo em análise. Diante disso, evidenciado está que a prisão se amolda ao conceito de crime incandescente, porque realizada quando do cometimento do fato delituoso, razão porque, estando a peça perfeita em seu aspecto formal, HOMOLOGO o APFD e, na esteira do que determina o art. 310 do CPP passo a analisar qual a medida processual mais adequada a ser aplicada à hipótese.

(...)

No caso em riste, funda-se o pedido cautelar policial na possível participação dos increpados em associação criminosa para o tráfico e a probabilidade concreta de que sejam aliados ao comércio de drogas.

Dito isso, claramente se funda a hipótese em conceito atinente à prisão preventiva (periculosidade social, ameaça à ordem pública) dos increpados, e também em aspectos puramente processuais (capacidade/possibilidade de capilaridade das ações da suposta organização criminosa, atrapalhando, influenciando as apurações do delito), havendo-se, então, de aferir, qual destas espécies do chamado periculum libertatis achase mais acentuada e, aí, dimensionar qual a medida mais adequada, se é que estamos defronte à hipótese legalmente válida de restrição da liberdade.

(...)

No caso em análise, se acha presente a prova da materialidade, pelo menos indiciária, na medida em que o auto de constatação, concluir-se tratar de droga conhecida como maconha e cocaína. Os indícios de autoria, por sua vez estão consubstanciados na informação das testemunhas de que os autuados foram surpreendidos na posse da droga. Não bastasse isso, verifico que é necessário que se resguarde a continuidade do processo-crime a ser instaurado, bem como que se garanta a ordem pública. Não houve comprovação de residência fixa e de exercício de atividade lícita. Ademais não há nada que os vinculem ao distrito da culpa, eis que declararam residir em Cuiabá/MT. Ademais, o crime supostamente praticado é de extrema gravidade e repugnância, daqueles que causam abalo social significativo na comunidade local, acarretando
risco a ordem pública o que reclama uma providência imediata por parte das autoridades, a fim de se evitar a reiteração da prática criminosa, já que confessadamente os entorpecentes seriam distribuídos em Juína e Alta Floresta
. A par disso, os indícios de autoria e materialidade do crime, revelam o caráter concreto e efetivo do estado de perigo social que a manutenção dos increpados em liberdade representa, justificando, ao menos nesta quadra de cognição provisória e precária, ante aos indícios de autoria que repousam fortemente sobre os acautelados, a necessidade da decretação da medida cautelar mais gravosa. Ex positis, CONVERTO a prisão em flagrante de ELTON JOSÉ DA SILVA E ELWES HUENDE DE ALMEIDA PINTO em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

Assim, afirma-se no decreto cautelar que há risco à ordem pública, “
o que reclama uma providência imediata por parte das autoridades, a fim de se evitar a reiteração da prática criminosa,
já que confessadamente os entorpecentes seriam distribuídos em Juína e Alta Floresta
”.

Corroboram à alegação de que o paciente seria um distribuidor de entorpecente o fato de que ele não reside no distrito da culpa, estava hospedado em hotel, bem como a expressiva quantidade de drogas apreendidas, quais sejam: mais de 36kgs de maconha e 1kg de cocaína, o que evidencia a periculosidade concreta, a partir das circunstâncias do crime.

Ao indeferir pedido de liberdade provisória, consignou que, id. N. 53514968, in verbis:

(...)
Com isso, havendo apreensão de celulares, a degravação de dados também abraça as fundadas razões apontadas para o deferimento desta medida, isso porque se trataria de desdobramento da investigação tanto para obter mais elementos acerca do
“modus operandi”
e principalmente para descobrir a identidade de possíveis comparsas, em se tratando de crime de tráfico de drogas, uma vez que pelo aporte fático trazido pelo Ministério Público “
em sede policial, ao realizar o laudo de constatação de entorpecentes, verificou-se que os flagranteados tinham em posse o total de
36kg (TRINTA E SEIS QUILOS)
de
maconha
e
1kg
(UM QUILO) de
cocaína
”, restando “
evidenciados nos autos os fundamentos para a prisão preventiva, sobretudo em razão do evidente risco para a ordem pública, haja vista que os flagranteados foram presos com
grande quantidade
de entorpecentes (
37 QUILOS
), inclusive de
naturezas distintas
(tanto
maconha
como
cocaína
), aliado ainda ao fato de que há informações de que a
droga apreendida pertencia
a Organização Criminosa
Comando Vermelho
, que monopoliza o tráfico de drogas nesta comarca, e que esta seria distribuída na região de Juína-MT
”, configura, em última análise, o requisito do art. 2o, II, da Lei n. 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica),
ora aplicada subsidiariamente
como fez o Ministro NEFI CORDEIRO no RHC/STJ n. 51.531, cujo excerto do voto transcrevo abaixo:

Na hipótese, observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente –

36kg (trinta e seis quilos)
de
maconha
e
1kg
(um quilo) de
cocaína.

Assim, a leitura de fragmento das decisões acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente,
notadamente na grande quantidade e variedade de drogas apreendidas em seu poder
.

Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade e variedade de substância entorpecentes apreendidas.

Este entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE PROVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável o exame das teses de que seria nula a prova obtida com a apreensão da droga e de que o recorrente teria direito à prisão domiciliar por motivos de saúde, pois exigiria amplo revolvimento de material probatório, inviável na via eleita.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do recorrente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder - mais de 9kg (nove quilogramas) de cocaína.

4. Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(RHC 119.646/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)”

A
demais, eventuais condições subjetivas favoráveis a paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020